Tribunal: STF
Processo: HC 132267
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-04-26
Data de publicação: 2016-04-26

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO DECRETO DE PRISÃO QUE MANTÉM BASICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR ANTERIOR. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PONDERADOS INDÍCIOS DE TENTATIVA DE DESTRUIÇÃO DE PROVAS, OBTENÇÃO DE APOIO POLÍTICO E CORRUPÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS, COM O FIM DE OBSTRUIR AS INVESTIGAÇÕES. ORDEM DENEGADA.



    1. Na superveniência de fatos novos, nada impede o decreto de nova prisão preventiva, como prevê, aliás, o art. 316 do Código de Processo Penal. Todavia, é incabível que eventual superveniência de novo ato constritivo concorra – mesmo involuntariamente – para limitar o exercício da competência do Supremo Tribunal Federal na apreciação de habeas corpus impetrado contra o primeiro decreto de prisão. A perda de interesse do habeas corpus somente se justifica quando o novo título prisional invocar fundamentos induvidosamente diversos do decreto de prisão originário. Precedentes.



    2. A prisão preventiva supõe prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria; todavia, por mais grave que seja o ilícito apurado e por mais robusta que seja a prova de autoria, esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo. A eles deverá vir agregado, necessariamente, pelo menos mais um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida cautelar: (a) a garantia da ordem pública, (b) a garantia da ordem econômica, (c) a conveniência da instrução criminal ou (d) a segurança da aplicação da lei penal.



    3. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para afastar a imposição de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal) e manter a segregação preventiva do paciente, na linha de precedentes desta Corte. O decreto prisional apresentou indícios de que o paciente estaria agindo no sentido de perturbar a investigação e a instrução probatória, seja por meio da orientação a seus subordinados para que destruíssem provas, seja por meio da tentativa de obtenção de apoio político e de corrupção de servidores do Departamento de Polícia Federal.



    4. Habeas corpus conhecido, porém denegada a ordem.